Tribunal: TJMT
Processo: 1002797-64.2019.8.11.0007
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002797-64.2019.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ROSANGELA CUNHA DA SILVA PEREIRA - CPF: 231.385.802-20 (RECORRENTE), JOAO GABRIEL DAN LOPES - CPF: 019.541.171-40 (ADVOGADO), MOISES ROBERTO TICIANEL - CPF: 043.203.061-12 (ADVOGADO), LOJAS AMERICANAS S.A. - CNPJ: 33.014.556/1028-60 (RECORRIDO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO), SONY BRASIL LTDA. - CNPJ: 43.447.044/0004-10 (RECORRIDO), FELIPE HERMANNY - CPF: 079.240.657-50 (ADVOGADO), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS – RELAÇÃO DE CONSUMO – AQUISIÇÃO DE CARTÃO PRÉ-PAGO – CARTÃO DE LOJA VIRTUAL (PLAYSTATION) – IMPOSSIBILIDADE DE USO – CARTÃO ANTERIORMENTE UTILIZADO – RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA – PLEITO DE DANO MATERIAL E MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DAS PROMOVIDAS – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO E DANO MORAL – AQUISIÇÃO COMPROVADA – RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA COMPROVADA – AUSÊNCIA DE PROVA DE CRÉDITO NA CONTA DO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA – VALOR NÃO CREDITADO – AUSÊNCIA DE TROCA DO CARTÃO – RESTITUIÇÃO DEVIDA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 25, §1º, do CDC todos os integrantes da cadeia de consumo são, igualmente, responsáveis pelos danos causados aos consumidores e, no caso, tanto o comerciante que vendeu o produto quanto o seu fabricante são responsáveis solidários pela falha na prestação do serviço ou vícios dos produtos que venderam.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva e solidária, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, bem como por vícios do produto, nos termos do artigo 18, ambos do Código de Defesa do Consumidor.

Havendo comprovação de aquisição de cartão pré-pago para ativação do crédito em loja virtual, pretensão que foi impossibilitada diante de anterior utilização do produto, é dever dos promovidos promover a solução ao impasse, creditando o valor ou efetuando a troca do produto inútil para os fins a que se presta.

Não havendo solução administrativa com a restituição dos valores pagos, creditação do valor ou troca do produto, forçosa a condenação solidária a restituir o valor pago e a indenizar moralmente o consumidor.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSOS INOMINADOS interpostos por ambas as promovidas, ora Recorrentes, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para condená-las, solidariamente, a ressarcirem o valor pago pelo cartão pré-pago PlayStation Service Network – PSN (R$ 250,00), bem como a pagarem indenização por dano moral (R$ 2.000,00) em razão do vício do produto na medida em que o cartão não pôde ser utilizado por anterior utilização e não houve solução ao impasse, conforme dispositivo que cito:

Diante do exposto e por tudo mais que consta nos autos, com fulcro no art. 487, inciso I do NCPC, JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS FORMULADOS À EXORDIAL, com a extinção do processo com resolução do mérito para o fim de:

A) CONDENAR as empresas reclamadas, de forma solidária, ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), corrigidos monetariamente pelo INPC desde a data da compra do cartão e acrescidos de juros de 1% ao mês desde a citação (arts. 404 e 405 CC);

B) CONDENAR as empresas reclamadas, de forma solidária, ao pagamento de indenização por danos morais ocasionados ao autor no valor de R$ 2.000 (dois mil reais), valor com incidência de juros de 1% ao mês a partir da citação (arts. 404 e 405 do CC) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data de publicação desta sentença (súmula 362 STJ).

Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95.

A promovida Lojas Americanas, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença no que tange à condenação por dano moral e ao seu valor. Alegou que apesar de não ser responsável pela fabricação do produto, por se tratar apena de empresa intermediária da venda, os fatos narrados não configuram hipótese de dano moral. Alegou meras alegações genéricas, sem comprovação do suposto dano moral sofrido.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença a fim de excluir a indenização por dano moral ou reduzir o seu valor.

A promovida Sony, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença com o argumento de que a alegação de que o voucher adquirido apresentou vício de qualidade não prospera, pois se realmente houvesse vício de inadequação no cartão em tela, esse não teria sido sequer resgatado em outra conta. Alegou que não houve comprovação dos requisitos da responsabilidade civil, quais sejam, o defeito do serviço/produto, o dano e a relação de causalidade, o nexo causal.

Argumentou que a parte promovente não demonstrou que foi ofendida em algum, ou em alguns, dos seus direitos da personalidade, ou seja, houve uma simples narrativa de ofensa incapaz de gerar o dever de indenizar.

Requereu o provimento do recurso a fim de que seja julgada improcedente a pretensão de dano material e moral e, alternativamente, reduzida a indenização por dano moral.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

O caso posto a julgamento se refere ao pleito de dano material e moral decorrente de vício do produto e falha na prestação do serviço ao não haver solução para o problema, na medida em que o consumidor comprou um cartão voucher no valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), com código PIN CFH8-G4ND-8NLN, junto às Lojas Americanas S/A, de fabricação da Sony, o qual ao ser utilizado em uma conta cadastrada no serviço denominado PlayStation Service Network (PSN), não obteve êxito, ou seja, o cartão apresentou problema ou teria sido anteriormente utilizado.

Diante da ausência de solução, restituição dos valores, creditação do valor ou mesmo troca do produto o magistrado
a quo
reconheceu a responsabilidade objetiva e solidária e condenou as promovidas a ressarcir o valor do produto e a pagar indenização por dano moral, com o que não concordam.

Pois bem.

O recurso da promovida Lojas Americanas se limita a alegar ausência de dano moral e que o valor fixado é excessivo. Sem razão porque devidamente comprovada a aquisição do cartão, a impossibilidade de uso e, na inversão do ônus da prova, lhes cabia comprovar o uso ou a resolução do impasse. Não tendo solucionado o problema com a restituição de valores, creditação do valor ou substituição do produto, resta evidenciada tanto a falha do serviço quanto o vício do produto.

O recurso da promovida Sony se limita a alegar ausência de vício do produto, mas não comprova a regularidade do uso, nem que o consumidor fora beneficiado com o crédito, se tratando de recursos genéricos.

Nos termos do artigo 25, §1º, do CDC todos os integrantes da cadeia de consumo são, igualmente, responsáveis pelos danos causados aos consumidores e, no caso, tanto o comerciante que vendeu o produto quanto o seu fabricante são responsáveis solidários pela falha na prestação do serviço ou vícios dos produtos que venderam.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva e solidária, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, bem como por vícios do produto, nos termos do artigo 18, ambos do Código de Defesa do Consumidor.

Havendo comprovação de aquisição de cartão pré-pago para ativação do crédito em loja virtual, pretensão que foi impossibilitada diante de anterior utilização do produto, é dever dos promovidos promover a solução ao impasse, creditando o valor ou efetuando a troca do produto inútil para os fins a que se presta.

Não havendo solução administrativa com a restituição dos valores pagos, creditação do valor ou troca do produto, forçosa a condenação solidária a restituir o valor pago e a indenizar moralmente o consumidor, cujo valor fora fixado de forma razoável.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno as Recorrentes ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, §8º do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2021